Tribunal: TJDFT
Processo: 0731192-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0008465-28.1994.4.01.3400 (AUTOS No 94.0008514-1). LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO A DEMANDA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL. CONFIGURAÇÃO EM PARTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. A litispendência se configura quando há reprodução de idêntica (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido – tríplice identidade) ação anteriormente ajuizada e que ainda esteja em curso (art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC).
2. Verificando-se que um dos autores da presente demanda havia ajuizado ação com o mesmo pedido e a mesma causa de pedir perante a Justiça Federal, também buscando promover a liquidação das diferenças atinentes à correção monetária na cédula de crédito rural no 88/00428-7 em face do réu Banco do Brasil S/A (e também da União), escorreita a extinção do feito sem resolução de mérito em relação a ele, por conta da litispendência configurada (art. 485, inciso V, do CPC).
3. Em relação aos demais autores, que não figuraram no polo ativo da demanda proposta perante a Justiça Federal, é indevido o reconhecimento da litispendência, por ausente a tríplice identidade exigida para a caracterização do indigitado fenômeno processual. Assim, em que pese seja possível discutir a solidariedade ativa dos autores, afasta-se a litispendência em relação aos autores que não ajuizaram a demanda perante a Justiça Federal, devendo o feito prosseguir na origem em relação a eles. Isso porque, embora cada autor tenha o direito de, no caso, perseguir a dívida por inteiro em relação aos obrigados (art. 267 do Código Civil), o devedor comum poderá pagar a qualquer dos credores (art. 268 do Código Civil), sendo certo, ademais, que o credor que receber o pagamento responderá perante aos outros pela parte que lhes caiba (art. 272 do Código Civil).
4. Conquanto induvidosa a conexão entre as demandas ajuizadas nesta Justiça Comum estadual/distrital e na Justiça Federal, pois lhes são comuns o pedido e a causa de pedir (art. 55 do CPC), não é possível determinar a sua reunião para julgamento conjunto, porque a modificação de competência em casos que tais é autorizada apenas nas situações de competência relativa (art. 54 do CPC).
5. Estando ausente a demonstração do dolo processual da parte que deu azo ao reconhecimento da litispendência, a mera configuração do referido fenômeno processual, por si só, é incapaz de corroborar a condenação por litigância de má-fé (art. 80 do CPC).
6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.